Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712584-93.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS LUCENA DINIZ, CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, MATHEUS LUCENA DINIZ DESPACHO &lt; Indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo recorrente MATHEUS LUCENA DINIZ, uma vez que este recebe salário líquido de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se qualificando como hipossuficiente na forma da lei, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no âmbito do TJDFT. Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que recolha as custas processuais e o preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção, salvo pedido de desistência. &gt; Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora